Tribunal: STF
Processo: Rcl 87226
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14. INOCORRÊNCIA. ACESSO A ELEMENTOS NÃO DOCUMENTADOS. DEVOLUÇÃO DO PRAZO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Luiz Aparecido Paiva e Alexandre Aparecido Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Descalvado/SP, sob alegado descumprimento do enunciado da Súmula vinculante nº 14 .

    2. Narram os reclamantes que foram denunciados, após aditamento à denúncia já recebida em face de outros corréus, pela suposta prática do crime do art. 121, §2º, incs. I e IV (homicídio qualificado) c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal. Afirmam que as defesas não tiveram acesso à integralidade das provas produzidas na fase preliminar, tendo apresentado resposta a acusação de forma “parcial”. O Juízo a quo deferiu o acesso aos elementos que ainda não haviam sido disponibilizados, mas determinou o prosseguimento da ação penal com designação da audiência de instrução e julgamento para o dia 01/12/2025. Argumentam que o indeferimento de acesso à integralidade das provas antes da resposta à acusação, em contraposição ao Parquet, que já havia se valido dessa prova para denúncia, viola o disposto na súmula vinculante nº 14. 

    3. Requerem, liminarmente, a suspensão da ação penal e, consequentemente, da audiência de instrução e julgamento, até julgamento do mérito. No mérito, a cassação da decisão reclamada, com o reconhecimento da ofensa à autoridade da Súmula Vinculante nº 14 e a determinação de reabertura do prazo para resposta à acusação até que seja viabilizado acesso integral aos documentos solicitados.
       É o relatório                                                                           
       Decido  
    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).
                                                                                                             
    5. A reclamação constitucional, prevista no art. 102, inc. I, al. "l", e §3º do art. 103-A da Constituição Federal, é cabível em hipóteses restritas. São elas: a usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de súmula vinculante, ou o descumprimento de decisão proferida por esta Corte em controle abstrato de constitucionalidade. Em casos de decisão em controle difuso de constitucionalidade, a reclamação somente será admissível se houver identidade de relação jurídica e entre as mesmas partes.
                                                                                                              
    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado da súmula vinculante nº 14 , cujo teor se transcreve:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

    7. Pela decisão reclamada, o Magistrado acolheu pedido de produção de prova da defesa (ofício à empresa Tim) e indeferiu reabertura de prazo para defesa preliminar sob os seguintes fundamentos:

“A suposição de que não foram disponibilizados todos os dados fornecidos pela empresa Tim à autoridade policial poderá ser melhor ponderada no curso da instrução, lógica esta que se aplica igualmente à suposição da defesa de que não foram disponibilizados todos os dados do celular objeto do laudo 419.287-2024 (fls. 271/274).
O prazo de 15 dias concedido na decisão de fls. 1002/1006 para apresentação da defesa inicial beneficiou a defesa, pois referida decisão aumentou em metade o prazo legal. Não houve, consequentemente, cerceamento de defesa. Ao contrário, esta foi beneficiada pela decisão. 
Não é possível reabrir prazo para a defesa preliminar com base em prova que será produzida no processo, haja vista que a análise das provas, com as argumentações pertinentes, é feita tanto pela acusação como pela defesa justamente após a produção das provas, nas alegações finais.“ (e-doc. 13, p. 3-4).
    8. Do teor do ato reclamado, verifica-se que não houve violação ao conteúdo da súmula, porquanto não foi negado acesso aos reclamantes pela autoridade reclamada a elementos já documentados. Cito precedentes desta Corte ilustrativos da questão:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. 1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 2. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos. Se houve material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos, deve a questão ser levada à discussão perante o juízo competente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(Rcl nº 59.500 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 04/09/2023, p. 12/09/2023; grifos nossos)

“Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 14. Acesso a Procedimento Investigatório Criminal (PIC). Pretensão de acesso a elementos não documentados no PIC e a autos judiciais apartados. Inexistência de estrita aderência. Precedentes. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação constitucional, ajuizada por suposta afronta à autoridade da Súmula Vinculante 14. 2. Pretensão dos agravantes, investigados no âmbito do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) 06.2017.00001362-8, de obter acesso integral aos requerimentos ministeriais e às respectivas decisões judiciais que autorizaram a quebra de sigilo bancário, bem como a outros elementos de prova que, segundo admitem, "ainda não foram devidamente documentados no bojo do PIC". II. Questão em discussão 3. Definir se a Súmula Vinculante 14 assegura a investigados o acesso a decisões judiciais que tramitam em autos judiciais apartados e sigilosos, cuja gestão de acesso compete a autoridade diversa da reclamada, e a elementos de diligências ainda não formalizadas no bojo do procedimento investigatório. III. Razão de decidir 4. A Súmula Vinculante 14 garante o acesso do defensor, no interesse do representado, a elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Ausente a estrita aderência. 5. Conforme detalhado no parecer da Procuradoria-Geral da República, acolhido pela decisão agravada, não houve recusa genérica de acesso aos autos do PIC, tendo sido, ao contrário, franqueado o acesso à defesa técnica dos investigados mediante disponibilização de logins e senhas. 6. A pretensão de acesso a diligências que os próprios reclamantes admitem que "ainda não foram devidamente documentados" escapa manifestamente ao escopo do verbete vinculante, que é explícito ao se referir a elementos "já documentados". 7. O pleito de acesso às decisões judiciais e aos requerimentos ministeriais que as embasaram foi direcionado à autoridade ministerial (GAECO/MPCE), quando, em verdade, deveria ter sido submetido ao juízo competente que decretou as medidas, sendo este o único responsável por franquear o acesso a autos judiciais sigilosos. 8. A reclamação não constitui sucedâneo recursal, tampouco pode ser utilizada como meio para suprir a inércia da parte ou para atropelar a marcha processual adequada nas instâncias ordinárias. 9. Os argumentos veiculados no agravo revelam mero inconformismo e não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém. IV. Dispositivo 10. Agravo regimental não provido”.
(Rcl nº 81.799 AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/09/2025, p. 03/10/2025; grifos nossos)

    9. Ao contrário da negativa aventada, houve deferimento de pedido de expedição de ofício à Tim, aludindo-se ao fato de que não seria possível supor a não disponibilização anteriormente, assim como delimitado o período de instrução processual para confrontação das provas. O cerceamento à defesa foi refutado considerando ter sido o prazo de resposta à acusação alargado considerando o ingresso dos advogados posteriormente. 

    10. Já a alegada necessidade de devolução do prazo para resposta à acusação a fim de aguardar a juntada de documentos a serem enviados após expedição de ofício judicial não guarda identidade fática com o que decidido na súmula vinculante nº 14. Assim, falta de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. Nesse sentido:

“Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Renovação do prazo para apresentação de resposta à acusação. Questão que não guarda identidade fática com o que foi decidido na súmula vinculante em questão. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. As informações encaminhadas à Corte pela autoridade reclamada não indicaram a ocorrência de negativa de acesso pela defesa aos elementos de prova encartados ao processo criminal ao qual respondem os reclamantes. 2. Diante desse contexto, não há que se cogitar afronta à essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14. 3. Ademais, não cabe discutir na presente ação, sob a premissa de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14, a renovação do prazo para a apresentação de resposta à acusação em razão de aventado cerceamento ao direito de defesa, uma vez que essa questão não guarda identidade fática com o que foi decidido na súmula vinculante em questão. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(Rcl nº 55.114 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 16/11/2022; grifos nossos)

“RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da Súmula Vinculante apontada pelo reclamante, dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes, é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes. 4. In casu, verifica-se que o pedido deduzido na inicial - devolução de prazo para oferecimento de resposta à acusação - não guarda estrita aderência com o objeto do enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. 5. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental.
(Rcl 38364 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27/03/2020, p. 07/04/2020; grifos nossos)

    11.  Destaco, ademais, que a reclamação é meio processual de natureza documental, fundada em prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória.  Em outras palavras, não se presta, nesta via, a averiguar — em contraste com a consabida presunção de veracidade dos atos da autoridade reclamada — se todo o material juntado aos autos foi efetivamente disponibilizado, de forma oportuna, à defesa. Nessa linha, destaco:

“Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Inadequação da ação constitucional para se obter o reexame do conjunto fático-probatório da ação principal e chegar à conclusão pretendida de que os autos de interceptação telefônica estariam incompletos. Precedentes. Renovação do prazo para apresentação de resposta à acusação. Questão que não guarda identidade fática com o que foi decidido na súmula vinculante em questão. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido”.
(Rcl nº 27.793 AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27/10/2017, p. 13/11/2017; grifos nossos)

    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado pedido liminar.

Publique-se.
 
Brasília, 12 de novembro de 2025.
 

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator